Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 6.315/2019.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de registro realizado perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Recurso do autor visando à anulação da sentença que reconheceu a incompetência do juízo.
2 – Incompetência. Junta Comercial. Serviço prestado pelo DF. A Junta Comercial do Distrito Federal é órgão criado pela Lei n. Distrital n. 6.315/2019, para o cumprimento de competência prevista no art. 24 inciso III da Constituição Federal, que atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislarem concorrentemente sobre Juntas Comerciais. Não obstante a previsão genérica de responsabilidade objetiva do ente público, prevista no art. 37, § 6o da CF, até junho de 2019 os atos de registro de comércio no Distrito Federal eram praticados da União, por força das Leis n. 4.726/1965 e 8.934/1994, situação que cessou com a edição da Lei Federal n. 13.833/2019, pela conversão da MP 861/2018, que dispôs sobre a transferência para o Distrito Federal da respectiva competência. O serviço passou a ser prestado pelo Distrito Federal a partir da edição da Lei local n. 6.315/2019, que criou a Junta Comercial com natureza de autarquia. O ato que os autores pretendem ser declarado nulo foi realizado em 24/04/2020, quando a Junta Comercial já era pessoa jurídica vinculada ao Distrito Federal. Não há razão, portanto, para a declaração de incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal diante da alegação de se tratar de um órgão federal. Sentença que se anula para o fim de firmar a competência do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento da causa.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L